Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-07.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001381-07.2020.8.14.0057

APELANTE: ANDRE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. TENTATIVA DE FUGA. FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO POLICIAL. BALANÇA DE PRECISÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL NÃO TRANSITADO EM JULGADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa de ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
condenado em primeira instância a 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A defesa suscitou preliminarmente a
nulidade da busca pessoal
realizada pelos policiais militares, alegando ausência de fundada suspeita (artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal) e apontando divergências nos depoimentos dos policiais.

No mérito, a defesa argumentou pela
ausência de provas para a condenação por tráfico
, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime de posse para uso pessoal
, ou ainda, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
e a substituição da pena.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade da busca pessoal foi rejeitada. O juízo
ad quem
entendeu que a
tentativa de fuga do acusado ao avistar a viatura policial configurou um indício objetivo e concreto que autorizava a fundada suspeita
, legitimando a abordagem e a subsequente busca pessoal, nos termos do artigo 244 do CPP. Citou-se o jurista Guilherme de Souza NUCCI para conceituar fundada suspeita e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhece a tentativa de se esquivar da polícia como evidência de fundada suspeita. As alegadas divergências nos depoimentos dos policiais quanto a detalhes periféricos da abordagem não foram consideradas suficientes para invalidar a ação policial diante da conduta suspeita do apelante.

No mérito, a tese de absolvição por insuficiência de provas não foi acolhida. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes foram consideradas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo toxicológico e depoimentos das testemunhas policiais em juízo. Destacou-se o
valor probatório dos depoimentos de agentes policiais
, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

A alegação de posse para uso pessoal foi refutada diante da apreensão de
oito porções de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 29,00 em notas fracionadas
, elementos que, em conjunto com a tentativa de fuga, indicaram a destinação comercial da droga.

Quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), o Tribunal
ad quem
considerou que, conforme tese firmada pela Terceira Seção do STJ em recurso repetitivo (Tema 1.139),
inquéritos ou ações penais em curso não podem ser utilizados para impedir a aplicação da redução da pena
.

Assim, reconheceu-se a minorante em seu patamar máximo de 2/3, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, com possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito (CPB, artigo 44, § 2º).

IV. Dispositivo e tese

Conheceu-se do recurso, rejeitou-se a preliminar arguida e, no mérito, deu-se
parcial provimento
à apelação para
modificar a pena
de ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal; Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 44, § 2º, do Código Penal Brasileiro (CPB).

Julgados relevantes:

Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 878550/SC do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Apelação nº 2017.04330333-28 do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA)

Acórdão nº 1175114 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)

Recurso Especial Repetitivo (Tema 1.139) do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Recurso em Habeas Corpus nº 229.514/PE do Supremo Tribunal Federal (STF)

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0001381-07.2020.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE: ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: FELIPE JOSÉ PINHEIRO OLIVEIRA, OAB/PA 31.979

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Em 24 de março de 2020, por volta das 15h, durante patrulhamento ostensivo na Rua da Penha, policiais militares avistaram ANDRE RODRIGUES DA SILVA em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação policial, ele tentou fugir, mas foi alcançado e revistado.

Na revista, foram encontrados em sua posse uma faca, R$ 29,00, uma balança de precisão e 8 doses de
cannabis sativa
("limãozinho"). A denúncia mencionou um anterior envolvimento do acusado com tráfico de drogas no município de São Miguel do Guamá.

A denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2021.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 09 de junho de 2022, com o depoimento das testemunhas de acusação (policiais militares JOSE AROLDO CASTRO RAMOS, RICARDO SOUSA ANDRADE e LUIZ EDUARDO FREITAS) e o interrogatório do acusado.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais. A defesa postulou pela desclassificação do crime de tráfico para uso e pela nulidade da busca pessoal.

Em
04 de setembro de 2023
, o juiz LUIS FILLIPE DE GODOI TRINO proferiu sentença,
julgando procedente a pretensão acusatória e condenando ANDRE RODRIGUES DA SILVA pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de multa
.

Em 25 de setembro de 2023, a defesa de ANDRE RODRIGUES DA SILVA interpôs recurso de apelação, argumentando preliminarmente a ilicitude da prova obtida na busca pessoal e, no mérito, a ausência de provas para a condenação por tráfico, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal, ou ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena.

Em suas
razões recursais
(01/04/2024), a defesa do apelante requereu preliminarmente a nulidade pela busca pessoal realizada pela polícia e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena com a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo: 2/3.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (21/05/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 12 de julho de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

A defesa do apelante suscita, em preliminar, a
nulidade da busca pessoal
realizada pelos policiais militares, argumentando a ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem, em desacordo com o disposto nos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

Alega que a suposta fuga do acusado ao avistar a viatura não configuraria motivo suficiente para a diligência, apontando ainda para divergências nos depoimentos dos policiais quanto às circunstâncias da abordagem.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que
a tese de nulidade da busca pessoal não merece prosperar
.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o Juízo
a quo
já enfrentou esta preliminar,
rejeitando-a
expressamente. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no artigo 244 do Código de Processo Penal, que dispensa mandado de busca pessoal quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente.
(Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

No caso em tela, os policiais militares JOSE AROLDO CASTRO RAMOS e LUIZ EDUARDO FREITAS SILVA, em seus depoimentos colhidos durante a instrução processual, narraram que o réu
tentou se evadir
ao visualizar a aproximação da viatura policial. A tentativa de fuga, por si só, configura um
indício objetivo e concreto
que autoriza a fundada suspeita, legitimando a abordagem policial e a subsequente busca pessoal, nos termos do artigo 244 do CPP.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao reconhecer que a
tentativa de se esquivar da guarnição policial evidência fundada suspeita, justificando a busca pessoal
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, ALÉM DE REINCIDENTE, ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E PRATICOU O CRIME DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. In casu, policiais militares realizavam rondas ostensivas em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio, momento em que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um grupo de homens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido de reforço pela guarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o paciente foi avistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador e um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e ele iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal, culminando em sua prisão em flagrante. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade. 4. Não há falar em ausência de fundamentação da segregação cautelar, a qual está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, além da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, o paciente é reincidente específico e gozava do benefício da saída temporária, quando foi novamente preso em flagrante. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

Quanto às alegadas
divergências nos depoimentos dos policiais
em relação às circunstâncias exatas em que avistaram o réu (se a moto estava parada ou em movimento), entendo que tais nuances não são suficientes para invalidar a busca pessoal. O ponto crucial é que ambos os policiais convergiram em afirmar que o acusado
tentou fugir ao avistar a polícia
, o que motivou a abordagem. As pequenas variações em detalhes periféricos não maculam a legalidade da ação policial diante da conduta suspeita do apelante.

Ademais, a busca pessoal resultou na
apreensão de oito porções de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 29,00
, elementos que, em conjunto com a tentativa de fuga, reforçam a fundada suspeita inicial de que o acusado estava envolvido em atividade ilícita.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

A defesa do apelante pleiteia, no mérito, a sua
absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que não haveria elementos suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, conforme previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Sustenta a defesa que a pequena quantidade de droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal e que a posse dos demais objetos não comprovaria a mercancia ilícita.

Contudo, entendo que
a tese de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhimento
.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença condenatória, fundamentou de maneira clara e exaustiva a comprovação tanto da
materialidade
quanto da
autoria
delitiva.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou devidamente comprovada através do
Boletim de Ocorrência, do relatório das investigações, do termo de exibição e apreensão e, principalmente, do laudo químico toxicológico
que atestou a natureza da substância apreendida como
cannabis sativa
.

No que concerne à autoria, a condenação do apelante se baseou, sobretudo, no
robusto conjunto probatório colhido durante a instrução processual
, em especial nos
depoimentos das testemunhas policiais
que efetuaram a prisão em flagrante. A testemunha JOSE AROLDO CASTRO RAMOS relatou em audiência que, durante patrulhamento de rotina, o réu
tentou se evadir
ao avistar a viatura policial, sendo posteriormente abordado e encontrado na posse de
oito porções de maconha
, além da quantia de
vinte e nove reais
, de
uma balança de precisão
e de uma faca.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal possui
firme jurisprudência
admitindo o
valor probatório dos depoimentos de agentes policiais
, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso. Não foram apresentadas pela defesa quaisquer provas que pudessem infirmar a credibilidade dos depoimentos dos policiais, que se mostraram
coerentes e harmônicos
com os demais elementos probatórios dos autos.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

A alegação da defesa de que a droga apreendida seria para consumo pessoal não encontra respaldo nos elementos colhidos. A
quantidade de oito porções de maconha
, embora não seja vultosa, aliada à apreensão de uma
balança de precisão
– instrumento comumente utilizado para a pesagem e individualização de drogas para a venda – e da quantia

em notas fracionadas
, constituem indícios veementes da destinação comercial da substância entorpecente.

O próprio apelante, ao ser interrogado, tentou justificar a posse dos objetos, porém suas alegações não se mostraram convincentes diante do quadro probatório apresentado. O magistrado de primeiro grau bem observou que o acusado não soube explicar de forma satisfatória o motivo de ter sido encontrado com droga, dinheiro e balança de precisão.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

A defesa do apelante argumenta que a pequena quantidade de droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal e que a posse dos demais objetos não comprovaria a mercancia ilícita. No entanto, esta tese não encontra respaldo no robusto conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

Conforme bem delineado na sentença de primeiro grau e corroborado pela análise destes autos, a
materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas
. A apreensão de
oito porções de
cannabis sativa
, por si só, poderia suscitar dúvidas quanto à destinação para o tráfico. Contudo, este elemento deve ser analisado em conjunto com os demais objetos encontrados em poder do apelante.

A presença de uma
balança de precisão
é um
indício veemente da prática do tráfico de drogas
, sendo um instrumento comumente utilizado para a pesagem e individualização de drogas para a venda. Soma-se a isso a apreensão da quantia de
R$ 29,00 em notas fracionadas
, o que também sugere a atividade de comércio ilícito de entorpecentes, caracterizada pela venda em pequenas quantidades.

Ademais, é crucial destacar o
depoimento dos policiais militares
JOSE AROLDO CASTRO RAMOS e LUIZ EDUARDO FREITAS SILVA, os quais narraram que o réu
tentou se evadir ao visualizar a aproximação da viatura policial
. Conforme já exposto na análise da preliminar de nulidade, a
tentativa de fuga
, por si só, configura um
indício objetivo e concreto que autoriza a fundada suspeita
, legitimando a abordagem policial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é clara ao reconhecer que a tentativa de se esquivar da guarnição policial evidência fundada suspeita, justificando a busca pessoal.

Embora o apelante, em seu interrogatório, tenha tentado justificar a posse dos objetos, suas alegações não se mostraram convincentes diante do quadro probatório apresentado. O magistrado de primeiro grau observou que o acusado não soube explicar de forma satisfatória o motivo de ter sido encontrado com droga, dinheiro e balança de precisão.

A defesa não apresentou quaisquer provas capazes de infirmar a credibilidade dos depoimentos dos policiais, que se mostraram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos. O Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência admitindo o valor probatório dos depoimentos de agentes policiais, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

Portanto, a quantidade da droga apreendida, aliada à posse de uma balança de precisão e de dinheiro em notas fracionadas, bem como a tentativa de fuga do acusado ao avistar a polícia, formam um conjunto probatório robusto que demonstra a destinação comercial da
cannabis sativa
, afastando a tese de posse para uso pessoal. As condições do flagrante e os objetos apreendidos são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

4.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

No que tange à terceira fase, não há causas de aumento da pena
. Sobre a causa de diminuição
, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Segundo consta da sentença, o Magistrado a quo deixou de aplicar a causa de redução ao recorrente pois ele responde a outros processos de mesma natureza, indicando uma reiteração delitiva, porém, nenhum com condenação transitada em julgado.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.139
), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (
artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006
).

Com o tema, sendo matéria de recurso repetitivo, vincula todos os julgamentos futuros sobre o tema, enquanto não houver o trânsito em julgado de
sentença
penal condenatória, eventuais ações contra o Réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pelo tráfico privilegiado. Neste ínterim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,
sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito (CPB, artigo 44, § 2º).

Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
André Rodrigues da Silva,
agora definida em definitivo em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025